Tribunal: TJDFT
Processo: 0732540-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732540-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARIELE MOTA ALMEIDA RECORRIDO: ARNALDO PINTO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM. AMEAÇA. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. EMBARGANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674). 2. O ajuizamento da ação de embargos de terceiro justifica-se diante da ameaça ou existência de constrição judicial sobre bens daquele que não integra a relação jurídica processual originária. 3. O interesse processual do embargante se fundamenta no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e na adequação do instrumento processual utilizado pela parte. 4. O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 341, 344, 679 e 231, todos do CPC, porque não teriam sido aplicados os efeitos da revelia no caso em exame; b) artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, aduzindo que a parte recorrida não teria comprovado sua hipossuficiência para ser beneficiado com a gratuidade da justiça; c) artigos 336 e incisos, e 337, incisos II e XI, ambos do Estatuto Processual vigente, alegando que a contestação foi apresentada sem observância às formalidades; d) artigo 17 do CPC, sustentando a existência do seu interesse de agir; e) artigos 674 e 675, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos de terceiros podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado da sentença para defesa de sua posse ou propriedade; f) artigos 1.022, inciso II, 489, incisos II, III, e § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013 e incisos, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Em que pese a interposição fundada nas alíneas “b” e “c” do autorizador constitucional, não fundamenta o apelo nesses aspectos, pois não colaciona julgados de outros tribunais para demonstração do dissídio por meio do necessário cotejo analítico, nem indica ato do governo local contestado em face de lei federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 99, §2o, 341, 344, 679, 231, 336 e incisos, 337, incisos II e XI, 1.022, inciso II, 489, incisos II, III, e § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013 e incisos, todos do CPC, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 17, 674 e 675, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora afastou o interesse de agir da recorrente com base nas seguintes assertivas: “a ação reivindicatória (autos no 0705010-09.2023.8.07.0001) está na fase de conhecimento e inexiste decisão que possa configurar restrição da posse da apelante ou constrição de sua suposta propriedade” (ID Num. 57667517 - Pág. 4); “no caso, o embargante não sofre qualquer restrição de sua posse ou propriedade com a ação ainda em andamento, e sem qualquer constrição judicial de sua posse” (ID Num. 57667517 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada a esse respeito é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada nas alíneas “b” e “c” do autorizador constitucional, da mesma forma, não merece subir o apelo, pois a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia nesses aspectos, atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017